Tribunal: TJES
Processo: 5020427-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020427-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY DE MELO BUENO

COATOR: 6° vara criminal vila velha

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.
I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra ato do Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que decretou prisão temporária no âmbito de medida cautelar instaurada para apuração da existência de suposta organização criminosa. A defesa sustenta a ilegalidade e desnecessidade da prisão temporária e requer sua revogação ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse no julgamento do habeas corpus que impugna decreto de prisão temporária quando sobrevém decisão judicial que a substitui por prisão preventiva, constituindo novo título prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
A prisão temporária impugnada foi substituída por prisão preventiva em 11/12/2025, constituindo novo título judicial apto a sustentar a custódia cautelar do paciente.
2.
A superveniência de novo decreto prisional faz desaparecer o objeto do habeas corpus dirigido contra a prisão temporária anteriormente decretada.
3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a conversão da prisão temporária em preventiva prejudica o habeas corpus que impugna o decreto anterior, diante da existência de novo título prisional com fundamentos próprios.
4.
Não se verificam elementos que indiquem ilegalidade ou nulidade flagrante aptas a justificar a concessão da ordem de ofício.
5.
As alegações relativas à autoria do delito demandariam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO:
Ordem prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicada a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5020427-60.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WESLEY DE MELO BUENO
COATOR: 6° VARA CRIMINAL VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: WILIS PEREIRA DOS SANTOS - ES36188

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
WESLEY DE MELO BUENO
,
em face de ato do

JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES.

O paciente foi preso por força de decreto de prisão temporária expedido nos autos da medida cautelar nº 5044149-18.2025.8.08.0035, instaurado para a apuração da existência de suposta organização criminosa.

A defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade e desnecessidade da prisão temporária.

Requer, em sede liminar, a revogação do mandado de prisão, ou a concessão de medidas cautelares diversas, pleitos reiterados no mérito (Id. 17215015).

Feito esse breve relato, passo a decidir.

Segundo documentação juntada aos autos,
a prisão temporária foi substituída pela preventiva em 1
1/12/2025
, constituindo novo título judicial.

Assim, considerando que a decisão que seria objeto de discussão neste feito não mais subsiste, não há que se falar em ilegalidade da prisão temporária, impondo-se o reconhecimento de que a presente ordem está prejudicada pela perda de objeto, raciocínio que guarda sintonia com a jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...) 2. É manifesta a perda superveniente do objeto do presente pedido deste habeas corpus, pois, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que o Juízo recebeu a denúncia contra o paciente e decretou a prisão preventiva em 7/11/2022. 3. Consoante
precedente desta Corte,
"a conversão da prisão temporária em preventiva, posterior a presente impetração, prejudica o mandamus, porquanto o presente feito se insurge contra decreto prisional que não mais subsiste devido à superveniência de novo título prisional com novos fundamentos"

(...) (
STJ.
RCD no HC n. 761.100/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 13/2/2023
, DJe de 16/2/2023). (grifo acrescido)

Destaco que os elementos acostados não indicam a ocorrência de ilicitude ou nulidade, razão pela qual
não
verifico
ser cabível a concessão da ordem de ofício
.

Para além, as questões suscitadas sobre a autoria do delito, exigiriam o exame aprofundado de todo o acervo fático probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do
habeas corpus,
que, em função do seu rito célere, e cognição sumária, não admite dilação probatória.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 18514236),
JULGO PREJUDICADA A ORDEM pela perda de objeto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DENEGAR A ORDEM